Tribunal: CARF
Processo: 13971.720235/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720235/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VIVIAN BETTINA MISSNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo por meio de Laudo Técnico ou
outro documento que ateste que a área realmente existe.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO TÉCNICO.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
Área de Preservação permanente de 190,0ha. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13971.720226/2008-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720235/2008-41
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.167, de 3 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ, decorrente de
impugnação apresentada pelo contribuinte, que julgou procedente o lançamento a Notificação de
Lançamento de crédito tributário relativo ao ITR do exercício em questão, em decorrência de:
glosa dos valores das áreas isentas e modificação do VTN com base na tabela do SIPT.
Quando da apreciação do caso, o colegiado a quo julgou procedente a autuação,
sob os seguintes fundamentos extraídos da ementa do acórdão prolatado:
i. No caso de cancelamento da inscrição na Divida Ativa da Unido, em virtude da
comprovação de mudança de endereço do contribuinte quando do procedimento fiscal
que findou no lançamento do crédito inscrito, cabe conhecer da impugnação
apresentada. Por outro lado, não procede a alegação de nulidade do lançamento sob o
argumento de cerceamento do direito de defesa, pois, com o conhecimento da
impugnação esse direito foi praticado e se instaurou o litígio possibilitando a análise do
mérito.
ii. A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou
de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico especifico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
iii. A legislação tributária para concessão de beneficio fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
iv. O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Pregos de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
A Recorrente, após intimada da decisão, apresentou o recurso voluntário
alegando: a) necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados; b) reconhecimento da área de
reserva legal tendo em vista a averbação; c) reconhecimento das áreas de preservação
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

permanente; reflorestamentos e mata atlântica constante do quadro demonstrativo do uso de solo
apresentado com laudo complementar; e d) comprovação do valor de terra nua.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.167, de 3 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Necessidade de reconhecer os ADA’s apresentados e reconhecimento
das áreas de preservação permanente; reflorestamentos e mata
atlântica constante do quadro demonstrativo do uso de solo
apresentado com laudo complementar
Quanto a estas alegações da recorrente, passarei a analisa-las em
conjunto.
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN
256/2002, exigem a informação das áreas excluídas de tributação através do
ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória, para efeito de
redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes,
sendo que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de
2002, era obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso
a
matéria discutida
nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo
técnico ou outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso em questão, a recorrente alega que desde a apresentação do
ADA/1998 a Área de Preservação Permanente declarada é de 190,0ha.
Por outro lado, a recorrente juntou aos autos Laudo Técnico
Complementar, com ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
devidamente recolhida em que atesta haver Área de Preservação
Permanente de 190,0ha:

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

Sendo assim, deve ser reconhecida a Área de Preservação Permanente de
190,0ha.
Reconhecimento da área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho
de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato
gerador. Tal fato é reconhecido pela própria recorrente conforme consta
do seguinte trecho:
2- Com relação a questão da reserva legal.
Os mesmos argumentos usados para efeitos de ADA são válidos para reserva
legal, ou seja, a reserva legal estava mantida e agora averbada a margem da
escritura e declarada no ADA desde 1998. A requerente observou somente agora
na defesa ao Conselho de Contribuintes que a área de reserva legal estava
declarada como de servidão florestal. No ADA declarada como reserva legal e
ITR como servidão florestal. Isto explica-se por engano involuntário e a própria
legislação florestal brasileira que proibiu toda e qualquer corte na Mata Atlântica
gerando duvidas da averbação da reserva legal. Porém a área da reserva legal é a
mesma declarada no ADA de 1997/98 e mantida até os dias atuais. Hoje a área
da reserva legal encontra-se averbada a margem do registro (AV.13). Como tanto
a servidão florestal e a reserva legal são passiveis de isenção pedimos a
desconsideração deste fato na analise, considerando apenas como isenta a área de
120,00 relativa a reserva legal. Já estamos providenciando a retificação da
declarações de ITR 2007/8/9/10. Infelizmente não é possível a retificação das
declarações ora em recurso.
Por outro lado, a mencionada Averbação 13 é de 10/10/2008, de modo
que a Área de Reserva Legal não pode ser reconhecida. Merece destaque
o fato de que não declarou área de reserva legal em sua DITR.
O ADA trazido aos autos são de 1998, 2007 e 2008 e não se presta a
comprovar área de reserva legal que não foi objeto de DITR.
Comprovação do valor de terra nua.
Quanto a este ponto, a decisão recorrida analisou os mesmos documentos
apresentados com o recurso e por isso, transcrevo trechos da decisão
recorrida, com as quais concordo e utilizo-me como razão de decidir:
53. Na questão do VTN, o procedimento da fiscalização é que, quando da análise
das DITR se verificar que o valor atribuído ao imóvel está aquém dos valores
médios informados nas declarações da regido, bem como dos valores constantes
da tabela SIPT, o Fisco deve intimar o declarante a comprovar a origem dos
valores declarados e a forma de calculo utilizada. Para tal, o documento eficaz
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

que possibilita essa comprovação é o laudo técnico, elaborado em atenção às
normas constantes da ABNT, órgão orientador e controlador dos trabalhos de
profissionais da área, e que demonstre as fontes de pesquisas idôneas, as
amostras que contenham informações de negociações concretas, com dados
similares ao do imóvel avaliando, entre outros.
54. Como já tratado, não houve atendimento a intimação, razão pela qual foi
procedida a alteração do VTN com a utilização da tabela do SIPT, e com a
impugnação não foi apresentado esse documento.
55. A interessada trouxe documentos municipais. Duas são certidões que dizem
respeito à base de cálculo de tributo diverso do ITR e informam valores
genéricos para o município; a terceira é um Termo de Avaliação especifico para
a terra nua do imóvel em pauta em 2009.
56. Estes documentos não são eficazes para modificar o VTN. As certidões,
como já dito, são genéricas, não contém as características explicitadas do imóvel
em foco, além de ser relativas a outro tributo. o Termo de Avaliação não informa
o exercício a que se refere, nem os métodos de avaliação. O valor informado
neste último, inclusive, é bem superior aos VTN considerados pelo Fisco em
2004 e 2005, que se fosse considerado resultaria em aumento do crédito
tributário desses exercícios.
57. Além desses documentos municipais, não foram apresentados nenhum outro
que demonstre o valor declarado, tais como comprovantes de negociações
efetivadas nos exercícios em pautas, escrituras públicas de compra e venda,
matricula do imóvel, ou recorte de jornais da época publicando ofertas de
imóveis no mesmo município e com características similares as da propriedade
em pauta, documentos estes que, conforme a ABNT, devem ser em quantidade
mínima de cinco.
58. Assim, não havendo sido apresentado o laudo de avaliação solicitado, não há,
também, como modificar o VTN do lançamento.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento para reconhecer a área de preservação permanente de
190,0ha.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de
Preservação permanente de 190,0ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720235/2008-41

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital